Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. COMODATO VERBAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E VOLUPTUÁRIAS REALIZADAS APÓS O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas – DF, que, em autos de AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO GRATUITO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, julgou TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para DETERMINAR a reintegração da autora na posse plena do bem situado na QD (...), Conjunto (...), Lote (...), do Recanto das Emas – DF, e CONDENAR o réu ao pagamento dos débitos tributários, de energia e de água relacionados ao mesmo, desde outubro/2015 até a data da desocupação, sob pena de substituição da referida obrigação por penas e danos;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do réu em restituir o imóvel configura esbulho possessório; (ii) estabelecer se o réu tem direito à retenção do imóvel ou ressarcimento por benfeitorias realizadas após o pedido de restituição da posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse do réu decorre de contrato verbal de comodato, cuja natureza precária exige a restituição do bem tão logo solicitada pelo comodante, sob pena de configurar esbulho possessório.
4. A recusa do réu em desocupar o imóvel, após solicitação da autora, legitima o pedido de reintegração de posse, uma vez que revela resistência injustificada à devolução do bem cedido temporariamente.
5. Os depoimentos colhidos demonstram que o réu permaneceu no imóvel contra a vontade da legítima possuidora e utilizou de ameaças para manter-se na posse, revelando a má-fé do ocupante após a solicitação de devolução.
6. Nos termos do art. 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé não tem direito de retenção por benfeitorias úteis nem ressarcimento por voluptuárias, sendo-lhe devidas, se comprovadas, apenas as benfeitorias necessárias.
7. As melhorias alegadas pelo réu foram realizadas após o pedido de restituição do imóvel e se destinam, em sua maioria, ao maior conforto da família, classificando-se como benfeitorias úteis ou voluptuárias, não autorizadas nem consentidas pela autora, e, portanto, não indenizáveis.
8. Não havendo comprovação de benfeitorias necessárias, tampouco se admite direito de retenção ou de ressarcimento, à luz da jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A recusa do comodatário em devolver o imóvel após solicitação do comodante configura esbulho possessório, legitimando o pedido de reintegração de posse.
2. O possuidor de má-fé não tem direito à retenção do imóvel nem ao ressarcimento por benfeitorias úteis ou voluptuárias realizadas após o pedido de restituição.